Tribunal: CARF
Processo: 10510.721019/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.721019/2015-81
ACÓRDÃO
1302-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
CRUZAMENTO
DE
DADOS
DO
SISAP.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REAPURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A apuração de omissão de receitas deve estar baseada em provas
concretas e seguras. O simples cruzamento de informações obtidas pelo
SISAP – Sistema de Auditoria Pública de Sergipe – não é suficiente para a
constituição do crédito tributário sem a devida comprovação da liquidação
e do efetivo pagamento dos valores a título de prestação de serviços.
Considerando a diligência determinada pelo CARF e o relatório fiscal
complementar, os valores cuja omissão restou efetivamente comprovada
foram mantidos, enquanto os indevidamente considerados foram
excluídos da base de cálculo.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE NA VIA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO PODER
JUDICIÁRIO.
A multa de ofício de 75% sobre IRPJ, CSLL, PIS e COFINS está prevista no
art. 44, I, da Lei no 9.430/1996 e não é considerada confiscatória pelo
CARF, pois possui previsão legal, visa punir o descumprimento de
obrigação tributária e não impede o funcionamento da empresa. A análise
de inconstitucionalidade é reservada ao Poder Judiciário, conforme art. 26-
A da Lei no 70.235/1972 e Súmula no 2 do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721019/2015-81
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para cancelar parcialmente as exigências relativas ao IRPJ, CSLL,
Cofins e Contribuição ao PIS, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte LL Locadora de
Veículos Ltda contra Acórdão no 06-54.158 da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ/CTA), que manteve integralmente a exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referentes ao ano-
calendário de 2012.
A fiscalização foi instaurada pela Receita Federal após cruzamento de informações
extraídas do sistema SISAP (Sistema de Auditoria Pública de Sergipe), administrado pelo Tribunal
de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), o qual apontou pagamentos realizados por órgãos
públicos à recorrente não declarados nas obrigações fiscais (DIPJ, DACON e DCTF).
A fiscalização concluiu que a empresa teria recebido valores não declarados,
fundamentando-se em:

Dados do SISAP sobre empenhos e pagamentos de órgãos públicos à
empresa;

Movimentação financeira do sujeito passivo, obtida no sistema Dossiê
Integrado da Receita Federal;

Valores de IRRF retidos por órgãos públicos, que não teriam sido
devidamente oferecidos à tributação.
De acordo com o Relatório Fiscal apresentado e a documentação anexada, o ente
fiscal observou que o contribuinte auferiu outras receitas, não declaradas no momento oportuno,
sendo estas acobertadas por notas fiscais diversas das apresentadas em atendimento à intimação.
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721019/2015-81
3
Ademais, ainda foram identificados pagadores que não exigiram as notas fiscais
eletrônicas, mas que geraram receita para o contribuinte, de tal forma que tais movimentações
não declaradas poderiam ser confirmadas através da movimentação bancária do sujeito passivo.
A autoridade fiscal relata que o procedimento foi iniciado em 06/02/2015, a partir
da solicitação de documentos da pessoa jurídica e de seu representante legal. Conforme Termo de
Intimação posterior, a autoridade fazendária requereu diversos informações e documentos
contábeis da empresa ou relacionados às movimentações financeiras, como, por exemplo, os
contratos de prestação de serviços executados no ano de 2012, Livro Diário e Razão, Livro Caixa e
Livro de Registro de Inventário, Notas Fiscais, Livro Registro de Apuração de ISS, Cópia da DARF de
Recolhimento de Tributos de 2012, Cópia de DACON’s de 2012 e Cópia de DCTF’s de 2012.
Nessa perspectiva, o Auto de Infração de IRPJ constatou que deveria ser exigido
R$576.229,77 referente ao imposto, além do montante de R$571.155,38 que diz respeito à multa
de lançamento de ofício, aplicada no valor de 75%.
Não só isso, mas o Auto de Infração de CSLL lançou crédito tributário no montante
total de R$425.062,58, dentro do qual R$213.319,26 se refere à contribuição e o restante
representa os juros de mora e multa proporcional, aplicada no percentual de 75%.
Ademais, o auto de infração referente ao PIS destaca o recolhimento de
R$81.825,60, adicionado de multa de lançamento de ofício, além dos encargos legais, sendo a
multa aplicada no percentual de 75%.
O último dos autos de infração, que trata sobre a Cofins, exige o recolhimento de
R$377.656,54, já com a adição multa de lançamento de ofício, no percentual de 75% além dos
encargos legais.
A contribuinte impugnou o lançamento, alegando, em síntese:
 Insuficiência de prova do fato gerador – O lançamento se baseou em
relatórios de empenhos e pagamentos do SISAP, que não constituiriam
prova segura da prestação dos serviços e do recebimento dos valores.
 Natureza dos créditos bancários – A movimentação financeira não seria
prova de omissão de receita, pois incluiria transferências entre contas da
própria empresa, operações de crédito e venda de ativos.
 Regime de competência – A empresa adota regime de competência, o que
significa que receitas declaradas podem ter sido recebidas em períodos
posteriores.
 Confisco na multa de ofício – Argumenta que a multa aplicada (75%) teria
caráter confiscatório, contrariando o princípio constitucional da
proporcionalidade.
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721019/2015-81
4
Ao julgar a impugnação, a DRJ expediu o Acórdão n.o 06-54.158, da 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba e manteve integralmente os
lançamentos, reconhecendo a validade das informações obtidas por meio do SISAP e a legalidade
da troca de informações entre órgãos públicos, conforme a ementa que segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
Nos termos da legislação do PAF, toda prova documental deve ser apresentada na
impugnação, sob pena de preclusão, salvo exceções previstas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2012 TROCA DE INFORMAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS FAZENDÁRIOS.
CONVÊNIOS. LEGALIDADE.
É legal a troca de informações fiscais entre órgãos fazendários por intermédio de
convênios firmados, sendo legítima a autuação feita com base em dados obtidos
por outros órgãos fiscalizadores como o Tribunal de Contas estadual.
OMISSÃO DE RECEITAS. DADOS FORNECIDOS POR CONVÊNIO.
Correto o lançamento de IRPJ, baseado em omissão de receitas, constatada
mediante dados fornecidos por Tribunal de Contas estadual, com identificação de
documento fiscal emitido pelo contribuinte descrevendo prestação de serviços,
cujas receitas não foram tributadas.
PIS. COFINS. CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo ao PIS, à Cofins e à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2012
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE.
PERCENTUAL. LEGALIDADE.
Os percentuais da multa de ofício, exigíveis em lançamento de ofício, são
determinados expressamente em lei, não dispondo as autoridades administrativas
de competência para apreciar a constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico.
Inconformada com a decisão, a empresa interpôs Recurso Voluntário
argumentando, no mérito, (i) ausência de omissão de receitas; (ii) necessidade de prova segura
sobre o fato gerador; (iii) impossibilidade de comprovar a ocorrência do fato gerador através do
Relatório de Pagamentos; (iv) inexistência de movimentações estranhas às receitas declaradas; (v)
da inconstitucionalidade da multa.
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721019/2015-81
5
Verifica-se que este Conselho Administrativo já decidiu sobre a matéria, às fls. 775 a
794, oportunidade em que foi determinada a conversão do julgamento em diligência, Resolução
no 1302-001.178, com o fito de que a Autoridade Fiscal analisasse as receitas não declaradas,
assim como deveria elaborar relatório circunstanciado e conclusivo, informando e detalhando
quais valores foram excluídos, quais foram mantidos e o novo valor apurado.
Na dita Resolução, o Conselheiro apresenta as seguintes informações e decisões
para provocar a conversão do julgamento em diligência:
2.Dos Argumentos de defesa
2.1 Da adequação da apuração da receita omitida por meio dos relatórios do
SISAP
O Recorrente contesta a validade das informações obtidas por meios do sistema
SISAP, ao argumento que as informações disponibilizadas são relativos a
empenhos em face de determinado credor, servindo apenas como comprovação
da existência de destaque orçamentário, não significando com isso que a
prestação de serviço tenha sido realizada e que tenham sido pagas:
[...]
Vê-se, portanto, que o Recorrente alega que a Autoridade Fiscal baseou-se em
relatório de empenho para elaborar o quadro “Demonstrativo de Outras Receitas”
o que seria inadequado por não significar, necessariamente que o serviço fora
prestado, e que teria sido liquidado e pago.
O Recorrente está correto quando aos estágios da despesa orçamentária que são
os seguintes, de acordo com a Lei n° 4.320/64: empenho, liquidação e pagamento.
O empenho é o ato administrativo em que a autoridade competente cria a
obrigação de pagamento, consistente da reserva da dotação orçamentária para
um determinado fim específico, formalizado mediante um documento
denominado “Nota de Empenho”, no qual constam o nome do credor, o valor da
despesa e demais informações necessárias para o controle da execução
orçamentária.
A liquidação consiste na verificação, por um responsável – o fiscal do contrato –
que verifica o direito adquirido pelo credor pela confirmação da entrega do bem
ou se a prestação de serviço se está de acordo com o contratado, se a importância
a ser paga está correta e se o beneficiário do pagamento está correto para a
extinção da obrigação.
Por fim, tendo sido liquidado a despesa com o ateste, ocorre a entrega do
numerário ao credor por meio de cheque ou crédito em conta corrente.
Ocorre, porém, que a Autoridade Fiscal não se baseou em notas de empenho,
mas no “Relatório da Nota de Empenho”, nos quais constam os valores do
empenho, valores liquidados e pagos, tendo como exemplo o Relatório da Nota
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721019/2015-81
6
de Empenho – NE” da Unidade Gestora 006320 – Câmara Municipal de Umbaúba
(e-fls. 320), abaixo colacionada:
[...]
Até aqui, é possível concluir que, ao contrário do que defende a Recorrente, as
informações obtidas dos relatórios emitidos pelo sistema SISAP são hábeis e
suficientes para comprovar que o Recorrente recebeu o pagamento pelos serviços
prestados.
Também se constata que o Recorrente não ofereceu à tributação a totalidade da
receita auferida, eis que informou a emissão de R$ 51.153,33 de notas fiscais, mas
recebeu R$ 56.693,33.
Por outro lado, verifico que a Autoridade Fiscal não constatou que o Recorrente
havia relacionado notas fiscais para acobertar serviços prestados para a Câmara
Municipal de Umbaúba na RELAÇÃO DE NFSe - L L LOCADORA DE VEÍCULOS
LTDA”e então considerou o valor recebido como receita não declarada no quadro
“Demonstrativo de Outras Receitas – LL Locadora Ltda”. Portanto, relacionou
indevidamente o valor (ou pelo menos parte dele, já que a Recorrente não
declarou todo o valor recebido, como visto acima).
Comparando a “RELAÇÃO DE NFSe - L L LOCADORA DE VEÍCULOS” LTDA” com o
quadro “Demonstrativo de Outras Receitas – LL Locadora Ltda” elaborado pela
Fiscalização, constato que a Autoridade Fiscal relacionou como receita não
declarada valores que o Recorrente havia declarado (com alguma divergência de
valores) nas notas fiscais entregues ao FISCO.
Não foi possível confirmar os valores pagos, pois a Autoridade Fiscal não juntou
ao processo o “Relatório da Nota de Empenho”, no qual consta o valor
empenhado, o valor liquidado e o valor pago, bem como os “Relatório de
Pagamento do Empenho” e do “Relatório de Análise de Pagamento” que
discriminam os valore mensais pagos, a data e a forma de pagamento.
Considero, portanto, necessário converter o julgamento em diligência para que a
Autoridade junte os Relatório de Nota de Empenho” de todos os órgãos
pagadores relacionados no quadro ““Demonstrativo de Outras Receitas – LL
Locadora Ltda”, excluindo os valores recebidos já informados na “RELAÇÃO DE
NFSe - L L LOCADORA DE VEÍCULOS” para que seja refeita apuração da efetiva
receita omitida.
2.2 Da movimentação financeira
O Recorrente alega que é imprópria a utilização da movimentação financeira para
comprovar a existência de recebimentos tributáveis, porque os valores
movimentados em conta corrente não implicam necessariamente em
recebimentos tributáveis, haja vista neles constarem operações creditícias,
transferências entre contas correntes de mesma titularidade, valor da venda de
bens integrantes do ativo imobilizado etc.
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721019/2015-81
7
O Recorrente juntou extratos bancários para sustentar seu argumento e além
disso suscita que seria inadequado a apuração com base na movimentação
bancária, pois apura o lucro com base no regime de competência.
Ocorre que a apuração da receita omitida não foi realizada com base na
movimentação financeira e sim, conforme amplamente detalhado no Relatório
Fiscal, com base nos relatórios emitidos pelo sistema SISAP. O valor consolidado
dos valores creditado em conta corrente só foi utilizado para verificar a
compatibilidade com o valor total da receita apurada.
Além dos mais, o Recorrente apenas suscita, mas não apresenta comprovação, de
que parte dos valores creditados foram decorrentes de operações de crédito,
transferências entre contas correntes de mesma titularidade, venda de bens
integrantes do ativo imobilizado e etc.
2.3 Da sistemática de apuração dos tributos
Afirma o Recorrente que utiliza o regime de competência para apuração dos
tributos, mas que a Autoridade Fiscal fundamentou o lançamento na existência de
valores supostamente recebidos e não oferecidos à tributação, comparando,
inclusive, os dados sobre empenhos disponibilizados pelo Tribunal de Contas do
Estado e as informações sobre depósitos em conta corrente cujo titular é a
autuada, obtidas a partir do Dossiê Integrado Receita Federal. Questiona então,
como saber se os pagamentos realizados e considerados não oferecidos à
tributação não se referiam a pagamento relativo serviços contratados, prestados
e declarados em competências anteriores? Assevera que a Autoridade Fiscal
deixou de indicar de maneira clara a qual competência se referia o pagamento.
Equivoca-se o Recorrente. Caso um serviço tenha sido prestado, não tenha sido
liquidado, ou ainda que tenha sido liquidado mas não tenha sido pago no
exercício financeiro, será inscrito em uma das seguintes rubricas de restos a
pagar: “Empenhado a Liquidar”, relativas a despesas a liquidar ou em liquidação
(não processadas) ou “Liquidado a Pagar”, relativas a despesas já liquidadas
(processadas).
Essa informação consta precisamente no “Relatório da Nota de Empenho”, como
se verifica no excerto abaixo, no caso da Unidade Gestora 001326 Câmara
Municipal de Canindé de São Francisco (e-fls. 308):.
[...]
Além disso, apesar de injusto, mesmo que o Recorrente não tenha recebido pelo
serviço prestado no exercício, tendo emitido a nota fiscal de serviço, a receita
deve ser oferecida à tributação pela sua opção pelo regime de competência. Por
fim, como o levantamento que a Autoridade Fiscal fez da receita omitida foi
fundamentado em documento fiscal emitido para acobertar serviço prestado, e
não pelos valores creditados em conta corrente, correto o levantamento
realizado.
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721019/2015-81
8
2.4 Da compatibilidade das retenções com os valores declarados
O Recorrente contesta a alegação da Autoridade Fiscal que os valores constantes
do relatório "1RRF — Órgão Públicos" ratificam a existência de receitas tributáveis
não oferecidas à tributação pelo contribuinte.
Aduz que ao analisar o documento elaborado pela Autoridade Fiscal intitulado
“IRRF – Órgão Públicos", constata que ao valor total de retenções calculados
sobre o valor total de R$ 9.805.079,84 é compatível com o total de rendimentos
declarado pelo Recorrente de R$ 14.792.267,87.
Afirma também o Recorrente que a Autoridade Fiscal não identificou dentre os
valores retidos quais teriam sido omitidos na DIPJ, DACON e DCTF, e que constam
no relatório obtido a partir do SISAP.
A primeira incongruência na afirmação do Recorrente é a compatibilidade da
retenção sobre receita de R$ 9.805.079,84, informada em DIRF, com o total de
receita declarada pelo Recorrente de R$ 14.792.267,87. Apesar do valor declarado
ser maior que o valor de rendimento informado em DIRF, não se pode considerar
como situação normal e compatibilidade de valores.
E isso vem demonstrar mais um fato: que alguns órgãos públicos não fizeram a
retenção a que estavam obrigados. E isso é demonstrado, inclusive, nos
relatórios de Análise de Pagamento. Vejamos duas situações distintas, uma com a
informação da retenção e outra sem a informação de retenção.
Com informação da retenção (e-fl. 304):
[...]
Conclui-se, portanto, que no presente caso, os rendimentos apurados com base
nas informações prestadas em DIRF não se prestam a corroborar os rendimentos
declarados pelo Recorrente.
É importante consignar que a não retenção, além de configurar infração à
legislação tributária, sujeitando a fonte pagadora à multa, traz efeitos deletérios
na arrecadação de tributos, prejudicando o próprio ente federado nas
transferências constitucionais de distribuição da arrecadação do imposto de
renda.
Por fim, também deve ser afastado o argumento do Recorrente que a
Autoridade Fiscal não identificou dentre os valores retidos quais teriam sido
omitidos na DIPJ, DACON e DCTF, e que constam no relatório obtido a partir do
SISAP. Isso porque não foi com base nos valores informados em DIRF que a
Autoridade considerou a omissão, mas como relatado a exaustão, a omissão foi
apurada na comparação das receitas informadas na “RELAÇÃO DE NFSe - L L
LOCADORA DE VEÍCULOS” com as informações de pagamento levantadas com os
relatórios do SISAP.
Conclusão
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721019/2015-81
9
Por todo o exposto, voto em CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para
que a Autoridade junte todos os “Relatórios da Nota de Empenho”, “Relatório de
Pagamento do Empenho” e “Relatório de Análise de Pagamento” relativas às
receitas consideradas não declaradas e reapure a receita omitida excluindo-se as
receitas informadas na “RELAÇÃO DE NFSe - L L LOCADORA DE VEÍCULOS”.
A Autoridade Fiscal diligenciante deverá elaborar relatório circunstanciado e
conclusivo, informando e detalhando quais valores foram excluídos, quais foram
mantidos e o novo valor apurado, não deixando de confirmar os valores que
foram efetivamente liquidados, sem prejuízo de intimar o Recorrente a
apresentar outras informações que a Autoridade Fiscal julgar necessário para o
deslinde da questão.
Deve ser dado ciência do relatório ao Recorrente, abrindo-lhe prazo de 30 dias
para manifestar.
Em seguida o processo dever retornar ao CARF para continuidade do julgamento.
É como voto. (grifou-se)
O Relatório de Diligência, de fls. 799 e ss, por sua vez, apresentou as seguintes
conclusões:
Identificada a origem dos valores indicados na relação DEMONSTRATIVO DE
OUTRAS RECEITAS – LL LOCADORA LTDA, caracterizados como não declarados, foi
possível reapurar a receita omitida, excluindo-se, quando o caso, as receitas
informadas na “RELAÇÃO DE NFSe – L L LOCADORA DE VEICULOS”.
Complementarmente, a partir do “Relatório das Liquidações do Empenho”, foi
possível identificar os valores efetivamente liquidados, bem como estornos
efetuados pelos tomadores de serviços, que impactaram o novo valor apurado.
Todas essas ocorrências constam do arquivo não paginável denominado “RECEITA
OMITIDA”. Sobre esta planilha, cabe tecer alguns comentários:

O número do empenho foi retirado do Relatório de Documentos
Comprobatórios de Despesas Liquidadas – Notas Fiscais ou do Relatório
da Nota Fiscal – Relatório Individual;

Os dados da coluna DEMONSTRATIVOS DE OUTRAS RECEITAS foram
retirados das planilhas individualizadas do arquivo denominado
DEMONSTRATIVO DE OUTRAS RECEITAS x RELAÇÃO NFS e e se referem as
receitas consideradas não declaradas pela autoridade fiscal que não
guardam correspondência com notas fiscais emitidas pelo sujeito passivo;

Os dados da coluna RELAÇÃO DE NFSe se referem às notas fiscais emitidas
pelo sujeito passivo;

Dos Relatórios das Liquidações do Empenho retiramos os dados da coluna
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO, com especial atenção para o estorno, que
reduziu o valor da receita omitida;
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721019/2015-81
10

Por fim, cabe destacar, a receita omitida descrita na última coluna foi
apurada
a
partir
da
fórmula:
RECEITA
OMITIDA
=
VALOR
(DEMONSTRATIVO DE OUTRAS RECEITAS) – VALOR (RELAÇÃO DE NFSE) –
ESTORNOS (LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO).
A partir da receita total auferida pelo sujeito passivo, o IRPJ, a CSLL, o PIS e a
COFINS foram recalculados conforme tabelas apresentadas no Relatório de Diligência,
aproveitando os valores de IRRF e declarados em DCTF, originalmente informados no Relatório
Fiscal da autoridade lançadora. A Contribuinte foi intimada para se manifestar quanto ao relatório,
mas quedou-se inerte.
Após todo o exposto, o processo encontra-se novamente à disposição do CARF para
seguimento do contencioso
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Dando continuidade ao julgamento já iniciado pelo ilustre Conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama, resta a controvérsia quanto à validade e suficiência das provas utilizadas pela
fiscalização para fundamentar a autuação, especialmente quando a Autoridade Fiscal considerou
que a receita total auferida pelo Recorrente seria a soma da receita declarada com o identificado
pela tabela resumo do quadro “Demonstrativo de Outras Receitas”, chegando a valores menores,
no que tange à suposta omissão de receitas, como restou descrito no Relatório de Diligência, que
reapurou as bases de cálculo dos impostos lançados.
DO MÉRITO
A - Quanto aos Dados do SISAP e Relatório de Pagamentos
A fiscalização baseou-se exclusivamente em relatórios extraídos do SISAP, os quais
registram empenhos e pagamentos realizados por órgãos públicos à contribuinte.
Entretanto, conforme já reconhecido em precedentes do próprio CARF, dados
extraídos de sistemas financeiros ou contábeis de terceiros não podem, isoladamente, constituir
prova de omissão de receitas. O art. 199 do CTN autoriza a troca de informações fiscais entre
entes públicos. O CARF já validou o uso de dados de Tribunais de Contas para identificar omissões
de receita.
Contudo, a diligência determinada pela Resolução desta Turma solicitou a juntada
dos relatórios de pagamento do empenho e análise das liquidações para confirmar se houve
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721019/2015-81
11
efetivamente a prestação de serviços e a liquidação da despesa. O novo relatório fiscal verificou
que nem todas as receitas consideradas omitidas possuíam correspondência com notas fiscais
emitidas.
Assim, diante da conclusão do próprio relatório fiscal que menciona que foram
considerados apenas pagamentos efetuados pelos órgãos públicos sem a devida comprovação de
que tais valores não haviam sido oferecidos à tributação, a Autoridade Fiscal corrigiu a base de
cálculo, reduzindo parcialmente os valores exigidos. (Relatório de Diligência, fls. 799 e ss):
Por fim, mantendo a ordem de cálculo observada pela autoridade fiscal lançadora,
colam-se abaixo as tabelas que resultam na nova apuração dos tributos lançados
nos autos de infração. Todos os cálculos constam do arquivo não paginável
denominado “APURAÇÃO”.
A primeira delas, refere-se a tabela NFSe – Notas Fiscais de Serviços – LL Locadora
de Veículos Ltda, extraída do Relatório Fiscal, já que não houve alteração nos
dados:

A seguir, insere-se a tabela que aponta a consolidação mensal das receitas não
declaradas. Essa tabela substitui a relação DEMONSTRATIVO DE OUTRAS
RECEITAS – LL LOCADORA LTDA elaborada pela autoridade fiscal já que houve
alteração:

Somando as 2 tabelas anteriores, tem-se a receita total auferida pelo sujeito
passivo no ano-calendário de 2012, que será a base para a apuração dos tributos,
conforme tabela abaixo:
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721019/2015-81
12

A empresa apurava seus tributos pelo regime de competência, ou seja, as receitas
são reconhecidas no momento da prestação do serviço, independentemente do pagamento.
O lançamento, contudo, foi fundamentado em valores recebidos em 2012, sem
considerar a competência em que tais serviços foram prestados. Dessa forma, houve risco de
bitributação, caso essas receitas já tivessem sido tributadas em exercícios anteriores, conforme
delineado no Relatório de Diligência.
Assim, restou confirmado os seguintes impostos, como segue:
A partir da receita total auferida pelo sujeito passivo, o IRPJ, a CSLL, o PIS e a
COFINS foram calculados conforme tabelas abaixo, aproveitando os valores de
IRRF e declarados em DCTF originalmente informados no Relatório Fiscal da
autoridade lançadora:

Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721019/2015-81
13

Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721019/2015-81
14
A fiscalização fundamentou-se no cruzamento de dados extraídos do SISAP e do
sistema bancário da empresa. Todavia, conforme apontado pela defesa, o simples registro de
empenhos não implica, necessariamente, a realização do pagamento e a consequente geração
do fato gerador tributário.
Ademais, a movimentação bancária, por si só, não configura presunção absoluta
de omissão de receita, pois pode envolver operações que não representam ingressos tributáveis,
como financiamentos, transferências entre contas e alienação de ativos.
Dessa forma, a apuração da receita omitida deve considerar exclusivamente
valores efetivamente liquidados e pagos, devidamente comprovados por meio dos Relatórios de
Pagamento e Análise do Empenho.
A nova apuração realizada na diligência excluiu valores indevidamente considerados
como omissão de receita e confirmou a exigibilidade de outros montantes que não foram
oferecidos à tributação.
B – Da Multa de Ofício
A Recorrente alega que a multa de ofício aplicada no percentual de 75% sobre os
valores do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS tem caráter confiscatório, violando o artigo 150, IV, da
Constituição Federal, que veda a utilização de tributos com efeito de confisco.
A multa de ofício no percentual de 75% está prevista no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, que assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após o
vencimento do prazo sem o acréscimo de multa moratória, ou falta de declaração
e nos de declaração inexata.
Há entendimento no âmbito deste Tribunal de que a aplicação da multa de 75%
não caracteriza confisco porque (i) está prevista expressamente em lei e se trata de penalidade
pelo descumprimento de obrigação tributária principal; (ii) a penalidade não impede o
funcionamento da empresa, mas apenas visa punir o descumprimento da norma tributária e (iii)
não há direito subjetivo à redução da multa quando aplicada dentro dos limites legais.
A tese da recorrente sobre o caráter confiscatório da multa não pode ser analisada
na via administrativa, pois a discussão de inconstitucionalidade é matéria reservada ao Poder
Judiciário, conforme prevê o art. 26-A da Lei 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Ainda, tal matéria, foi consolidada na Súmula no 2 do CARF, que assim dispõe:
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721019/2015-81
15
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Vejamos o seguinte precedente:
Processo no 10932.720015/2011-91
Recurso Voluntário
Acórdão no 2301-011.361 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 09 de julho de 2024
Recorrente KTK INDUSTRIA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 30/06/2007
NÃO CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 02).
JUROS SELIC. APLICAÇÃO. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 08)
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. A vedação ao confisco pela Constituição Federal
é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa nos
moldes da legislação que a instituiu.
Assim, nego provimento ao recurso quando ao pedido de cancelamento da multa
em apreço, no entanto, considerando a revisão dos valores tributáveis, a multa deve ser
recalculada proporcionalmente à nova base tributável apurada.
DISPOSITIVO
Dessa forma, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para cancelar
parcialmente as exigências relativas ao IRPJ, CSLL, Cofins e Pis, excluir da base de cálculo os valores
indevidamente considerados como receitas omitidas e as multas correspondentes, conforme
identificado no Relatório de Diligência, mantendo-se as exigências tributárias sobre os valores cuja
omissão restou comprovada.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.320 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721019/2015-81
16

Fl. 1466
DF CARF MF
Original